Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0705171-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal requerida por JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA (ID 23367537, fls. 1/21), postulando a cassação do Acórdão 1125463, da 3a Turma Criminal, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do apelante apenas quanto à dosimetria da pena, sob a alegação de haver contrariedade à evidência dos autos porquanto haveria provas inéditas, hábeis a demonstrar a inocência do requerente. Consta dos autos que o sentenciado restou condenado como incurso no artigo 304, c/c artigo 297, e artigo 311, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima legal. A Procuradoria de Justiça, em Manifestação, ID 24076531, informou que peças essenciais à análise do pleito estão juntadas de forma incompleta (sentença condenatória) e aleatória (acórdão condenatório juntado fora de ordem) e que tal fato prejudica a análise do mérito da demanda, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação e oficiou para que o requerente promova a juntada adequada das referidas peças. Assim, intime-se o Requerente para que adote as providências requeridas pela Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham-me os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator